Tribunal: TCU
Processo: 017.331/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900202024, modalidade Pregão e Uasg 112408 (Objeto: Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva das edificações eestruturas, áreas comuns e residenciais, além dos equipamentos, maquinários, instalaçõesprediais, elétricas, hidrossanitárias, prevenção e combate a incêndio, prevenção contradescargas atmosféricas; serviços de manutenção e modernização de bens móveis eimóveis, incluindo marcenaria, pintura geral e em condições especiais, chavearia,manutenção de piscinas, vidraçaria, serralheria e refrigeração, compreendendo ofornecimento de materiais, equipamentos, peças e acessórios, bem como outros serviçosinerentes à manutenção e à conservação das instalações dos Próprios NacionaisResidenciais PNR.)

Inteiro teor:
Acórdão 2236/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação apresentada pela empresa Tecnicall Engenharia Ltda., com pedido de adoção de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades no Pregão 90020/2024, promovido pelo Hospital das Forças Armadas (HFA). Considerando que a representante alegou que a empresa vencedora teria sido habilitada indevidamente, por não atender aos requisitos de qualificação exigidos no edital; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que, inicialmente, foi indeferido o pedido de adoção de medida cautelar; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, após a realização das oitivas, os indícios de irregularidades não se confirmaram; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 43, I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, III, 235 e 237, VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em considerar a representação improcedente, comunicar esta decisão à representante e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 017.331/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: RCS Tecnologia Ltda. (08.220.952/0001-22); Ministério da Defesa. 1.2. Unidade: Hospital das Forças Armadas 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.6. Representação legal: Gabriela Lopes Barros (OAB/DF 67.242), representando Tecnicall Engenharia Ltda.; Felipe Pessoa Ferro (OAB/DF 69.573), representando RCS Tecnologia Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há